Tribunal: TJDFT
Processo: 0712507-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de liminar, interposto por AIARTUN GARCIA JUCA da decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívidas (processo n.o 0707252-04.2024.8.07.0001) ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASIÍLIA S/A, indeferiu seu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos, in verbis: Portanto, muito embora a limitação dos descontos das parcelas de empréstimo em 30% (trinta por cento) do numerário presente em conta corrente do devedor, em princípio, afigura-se um parâmetro objetivo e razoável, é certo que essa modalidade de empréstimo é celebrada sob a égide da autonomia da vontade, uma vez que é precedida da manifestação de concordância do mutuário com o procedimento dedesconto diretamente em conta corrente. Assim, não se cogita de uma indevida intervenção judicial nessa relação jurídica, sob risco de se subverter o sistema legal de obrigações, já que tal providência modificaria os termos ajustados, impondo ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele contratado. Pelo exposto INDEFIRO as pretensões deduzidas a título de Tutela de Urgência, à míngua de Probabilidade do Direito. No mais, DESIGNE-SE data para audiência de conciliação a que alude o artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Após, INTIMEM-SE as partes para ciência da data. Advirta-se a parte requerida que o não comparecimento injustificado do credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, §2o, do CDC). I. Em suas razões recursais (ID 57373934), o agravante/autor alega, em síntese, estar em situação de superendividamento, com a integralidade da sua renda comprometida, o que estaria prejudicando a sua subsistência. Ao fim, requer a concessão de liminar, para que o agravado/réu se abstenham de incluir seu nome em cadastros de restrição de crédito e limite os descontos das prestações dos empréstimos na proporção de 30% (trinta por cento) sobre o rendimento mensal líquido. No mérito, propugna para que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos valores devidos até a realização da audiência de conciliação e, após isso, a limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) sobre os seus rendimentos líquidos, apurados mês a mês. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, não verifico presente a probabilidade de provimento do recurso, em razão da ausência de amparo legal. Isso, porque, diferentemente do que busca fazer crer o agravante/autor, a Lei n.° 14.181/21 não concedeu moratória geral e irrestrita àqueles em situação de superendividamento. Ademais, o agravante/autor nem ao menos alegou qualquer ilegalidade perpetrada pelo agravado/réu a impor, inaldita altera pars, a limitação dos seus direitos de cobrança dos débitos, na forma em que pactuados, mediante coerção indireta representada pela inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, como pretendido em seu pedido liminar. Por fim, é de se destacar que ainda não foi instaurado o procedimento compulsório previsto no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, não havendo sequer plano de repactuação apresentado, o que indica ser prematura, na espécie, a suspensão da exigibilidade dos contratos objetos dos autos. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.